Tribunal: TJMT
Processo: 1033375-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033375-52.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: ANA BENEDITA DE BARROS SIQUEIRA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos procedimentos oftalmológicos de panfotocoagulação a laser no olho direito e vitrectomia posterior no olho esquerdo, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá à sua disponibilização no prazo de 30 dias. O Município requer a improcedência dos pedidos em seu desfavor, com o direcionamento da obrigação ao ente estadual. O Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da obrigação de fornecer os procedimentos médicos deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, considerando as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e a jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF.
II. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, impondo à União, aos Estados e aos Municípios o dever de garantir sua efetivação, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/1988.
A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo que o cidadão acione qualquer um deles para garantir o tratamento necessário, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF.
Contudo, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve respeitar as regras de repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo fornecimento de procedimentos de média complexidade, como no caso dos autos.
Assim, deve-se direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município de Cuiabá a responsabilidade subsidiária apenas em caso de descumprimento, em observância ao entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, para direcionar o cumprimento primário da obrigação de fornecer os procedimentos médicos ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo que o cidadão acione qualquer ente para garantir seu direito à saúde. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar as regras de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo fornecimento de procedimentos de média complexidade. 3. O Município de Cuiabá responde de forma subsidiária, devendo arcar com a obrigação apenas em caso de descumprimento pelo ente estadual”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033375-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANA BENEDITA DE BARROS SIQUEIRA - CPF: 383.965.991-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025